Tribunal: STF
Processo: PPE 1077
Classe: PPE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-21
Data de publicação: 2023-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. ART. 86 DA LEI DE MIGRAÇÃO: NÃO APLICAÇÃO, NO CASO. INDEFERIMENTO.

 1.	Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva decretada em 23/12/2022 pela eminente Presidente do Supremo Tribunal Federal, em regime de plantão, para fins de extradição do nacional sul-coreano Chan Ho Cho, pela suposta  prática de crime equiparado, no Brasil, à violação de direito autoral (e-doc. 4).

 2.	O extraditando sustenta que, nos termos do art. 86, da Lei nº 13.445, de 2017 (Lei de Migração), é possível “ responder o processo de extradição em liberdade ou por meio de outras medidas cautelares menos prejudiciais que o cárcere” Argumenta, em síntese, que sua situação no país é regular, que é brasileiro naturalizado, empresário, possui residência fixa, que o crime de que é acusado não teria sido cometido com violência ou grave ameaça, e que possui filha menor de 12 anos de idade, em relação à qual detém a guarda exclusiva (e-doc. 13).

 3.	Ouvida, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo indeferimento do pedido, mediante parecer assim ementado (e-doc. 44):

DIREITO INTERNACIONAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO CAUTELAR PARA FINS DE EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. EXISTÊNCIA DE VÍNCULOS FAMILIARES NO BRASIL E A AUSÊNCIA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS NÃO JUSTIFICAM A FLEXIBILIZAÇÃO DA MEDIDA DE PRISÃO. SITUAÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DESCRITAS NO ART. 86 DA LEI Nº 13.445/17. PARECER PELA MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DO EXTRADITANDO.

 4.	Por entender que o pedido não se amolda à hipótese prevista no art. 13, inc. VIII, do Regimento Interno do STF, a eminente Presidente determinou o encaminhamento dos autos a este Relator (e-doc. 46).

 5.	Em 19/01/2023, o extraditando apresentou “pedido de reconsideração”, reiterando os argumentos do pedido de revogação da prisão, notadamente quanto à situação de guarda exclusiva de seus filhos menores impúberes, um deles acometido de grave enfermidade (e-doc. 48).

 6.	Em 20/01/2023, o requerente volta aos autos para dizer que pretende contratar advogado em Busan, Coréia do Sul, e que “se lhe for deferido  responder aos termos deste processo de extradição em liberdade ou em prisão  domiciliar, compromete-se a informar este juízo sobre a sua manifestação imediata nos  autos do processo originário da Coreia, na Corte do Distrito de Busan, até mesmo como  condição de concessão de revogação da prisão preventiva” (e-doc. 59).

É o relatório.

Decido.

 7.	De início, observo que a prisão cautelar para fins de extradição é essencialmente instrumental e não se submete aos mesmos requisitos da prisão preventiva, referidos no art. 312 do Código de Processo Penal. Cito, em abono, os excertos abaixo, extraídos de julgados relatados pelo e. Ministro Roberto Barroso:

“A prisão para fins de extradição é espécie do gênero prisão cautelar e com a prisão preventiva não se confunde. Consubstancia, na esteira de iterativa jurisprudência desta Corte, condição de procedibilidade para o processo de extradição e só é afastável em hipóteses excepcionalíssimas.”
(Ext nº 1.467/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 02/05/2017, p. 23/05/2017) 

“A prisão para fins de extradição, embora tenha natureza cautelar, não se submete às disposições legais referentes à prisão preventiva. Seus requisitos estão previstos na Lei nº 13.445/2017, que é lei especial em relação ao CPP, na matéria extradicional” 
(Ext nº 1.531-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 20/04/2018, p. 04/05/2018)

 8.	Assim, embora o art. 86, da Lei de Migrações, em caráter excepcional, permita ao Supremo Tribunal Federal autorizar a prisão em albergue ou domiciliar, mediante imposição de medidas cautelares diversas, considero que o caso vertente, do que se tem dos autos, não ostenta grau de excepcionalidade que justifique a substituição da medida acautelatória para fins de extradição.

 9.	Com efeito, o fato de o extraditando ser primário, trabalhar e haver fixado residência no Brasil com a família não impede a prisão cautelar e a futura extradição. Nesse sentido:

"(...) as alegações defensivas quanto à existência de vínculo fixo a este País não interferem no deslinde da causa. O fato de manter relação marital com brasileira ou ter filho sob sua dependência econômica (ou seja, constituir família em território brasileiro) não impede sua retirada compulsória do território nacional, tampouco justifica a suspensão do processo e a flexibilização da prisão preventiva, que tem por finalidade precípua resguardar a entrega do requerido à autoridade estrangeira, caso deferido o processo extradicional" 
(PPE nº 929/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 27/03/2020, p. 06/05/2020)

 10.	A regra nas extradições, reitere-se, é a prisão cautelar, em razão do respeito recíproco entre as jurisdições nacionais, sendo oportuno consignar que o extraditando está com a prisão decretada no seu país de origem.

 11.	Observo, ainda, que, nos termos do art. 5º, inc. LI, da Constituição da República, a obtenção da cidadania brasileira via naturalização, se ocorrida após a prática do suposto crime, não impede a extradição. Logo, também o fato de o extraditando ser, hoje, cidadão brasileiro naturalizado não constitui óbice ao prosseguimento dos trâmites extradicionais e da presente prisão cautelar, visto que é acusado de ter praticado o delito no ano de 2015, e sua naturalização foi obtida em 2022.

 12.	Com relação à alegação do extraditando de possuir a guarda exclusiva de filhos menores, um deles acometido de enfermidade, a melhor interpretação do art. 318, inc. VI, do CPP, vai no sentido de que a autorização para substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar se dá nas hipóteses de indispensabilidade da presença do pai para o cuidado da criança, sem possibilidade de exercício de guarda/cuidado pela mãe ou por outro parente próximo, não bastando que o preso seja detentor de guarda formalmente não compartilhada. No caso dos autos, não há provas de que a mãe da criança não possa exercer a guarda, ou que não haja outros parentes aptos.

 13.	Portanto, do que se extrai dos autos até o presente momento, deve a prisão ser mantida pelos próprios fundamentos já alinhavados na decisão de 23/12/2022 pela eminente Ministra Rosa Weber, os quais ora ratifico.

 14.	Ante o exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão cautelar decretada e determino seja oficiado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública para que informe, com urgência, se o país solicitante já tomou conhecimento da prisão e se já formalizou o pedido de extradição.

13. Ciência à Procuradoria-Geral da República. 

Publique-se.

Brasília, 21 de janeiro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator